Tribunal: TJMT
Processo: 1002612-76.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002612-76.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), VINICIUS AUGUSTO DE OLIVEIRA AMARAL - CPF: 033.415.871-01 (INTERESSADO), 3 ª Vara da Comarca de Nova Mutum (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (IMPETRANTE), VINICIUS AUGUSTO DE OLIVEIRA AMARAL - CPF: 033.415.871-01 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: FELIPE CARLOS ALMEIDA
PACIENTE: VINICIUS AUGUSTO DE OLIVEIRA AMARAL

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE NÃO AGREGA FUNDAMENTOS AO DECRETO PRISIONAL – PRISÃO PREVENTIVA - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA – IMPOSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA -
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A manutenção da custódia cautelar por ocasião de sentença condenatória superveniente não possui o condão de tornar prejudicado o habeas corpus em que se busca sua revogação, quando não agregados novos e diversos fundamentos ao decreto prisional primitivo.

Na espécie, a segregação provisória encontra-se devidamente motivada, pois destacou a Magistrada de piso a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de entorpecentes apreendidos,
a saber, um quilo e duzentos gramas de pasta base de cocaína, além de três fuzis, arma de uso restrito, seis carregadores, cento e noventa duas munições, dinheiro em espécie, onze cartões de crédito e dois celulares,
elementos que evidenciam forte indício com a prática de atividade relacionada ao crime.

Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1002612-76.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: FELIPE CARLOS ALMEIDA
PACIENTE: VINICIUS AUGUSTO DE OLIVEIRA AMARAL

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado pelo Advogado FELIPE CARLOS ALMEIDA, em favor do paciente
VINICIUS AUGUSTO DE OLIVEIRA AMARAL
,
apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum, que nos autos de nº 1000556-06.2021.8.11.0086, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.

Sustenta o Impetrante que, em 06/02/2021, o paciente foi preso em flagrante, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Assevera que, não encontra-se presente o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a justificar o decreto da prisão preventiva.

Argumenta que, a alegação em abstrato da garantia da ordem pública não se presta a fundamentar a medida excepcional do decreto prisional.

Afirma que, trata-se de réu primário, possui bons antecedentes, ocupação lícita e endereço fixo.

Alega que, a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. Aduz que afigura-se ilegal a prisão preventiva, quando esta for mais severa que eventual pena aplicada ao final do processo.

Ao final, pugna pela concessão da medida liminar para revogar a prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura. Alternativamente, requer a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi
indeferida
, em sede de plantão judiciário, pelo Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, consoante
ID.
76665480.

As informações de praxe foram prestadas, consoante
ID. N.
77872480, esclarecendo que a
“medida extrema da prisão é necessária no caso dos autos como forma de garantia à ordem pública, haja vista a gravidade concreta dos fatos imputados ao autuado, consubstanciada na grande quantidade de droga apreendida, que totaliza mais de um 01kg (um quilo) de pasta-base de cocaína, além da apreensão de três armas de fogo de grosso calibre – 03 FUZIS
(...)”

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N. 80511494.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: FELIPE CARLOS ALMEIDA
PACIENTE: VINICIUS AUGUSTO DE OLIVEIRA AMARAL

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM

VOTO:

Como relatado, o impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
VINICIUS AUGUSTO DE OLIVEIRA AMARAL
, apontando a suposta ausência dos motivos autorizadores da medida e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos onerosas.

Preliminarmente, em consulta ao Sistema PJE, constata-se que em 13/04/2021, nos autos da ação penal originaria, sobreveio sentença condenatória ao paciente, com pena
total de 08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Extrai-se do
decisum
que não foram agregados fundamentos ao decreto prisional, de forma que consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a manutenção da custódia cautelar por ocasião de sentença superveniente não possui o condão de tornar prejudicado o habeas corpus em que se busca sua revogação, quando não agregados novos e diversos fundamentos ao decreto prisional primitivo.

Assim, o presente o habeas corpus não se encontra prejudicado quanto aos fundamentos da prisão cautelar.

Por outro lado, adianto que meu voto é no sentido de denegar a ordem de Habeas Corpus.

Isso porque, ao impor a custódia cautelar ao paciente, o juízo a quo, ponderou que a ordem pública estaria abalada ante a gravidade concreta da conduta,
aferida a partir quantidade de droga apreendida, bem como

pela apreensão de três armas de fogo de grosso calibre – 03 FUZIS. Transcrevo
fragmento da decisão, ID. N. 76593483,

in verbis:

“ (...)

Trata-se de expediente encaminhado pela digna Autoridade Policial comunicando a lavratura de auto de prisão em flagrante dos autuados Vinícius Augusto de Oliveira Amaral, pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 33 da Lei Federal n.º 11.343/2006 e art. 16 da Lei Federal n.º 10.826/2003.

Compulsando os autos verifico que todas as formalidades exigidas pela lei quanto à prisão do indigitado foram observadas, bem como que o auto de prisão em flagrante em comento preenche todos os requisitos previstos no art. 304, do CPP e que se trata, de fato, de flagrância delitiva (CPP, art. 302, inciso I), não merecendo, destarte, relaxamento a prisão em comento.

Assim, em relação à prisão em flagrante do indigitado, observa-se que ela não padece de qualquer vício que a inquine de nulidade, pelo que deve ser homologada.

Prosseguindo à análise exigida pelo artigo 310 do CPP, passo a verificar se é caso de converter a prisão flagrancial do autuado em prisão preventiva (CPP, art. 310, II).

Para que seja decretada a prisão preventiva se faz necessário: a) que o caso se amolde a uma das hipóteses previstas no art. 313 do CPP (requisitos de admissibilidade); b) que reste demonstrado o fumus comissi delicti (prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria) e o periculum libertatis, ou seja, que a custódia do agente seja necessária em virtude da ocorrência de uma das hipóteses previstas na parte inicial do art. 312 do CPP; c) quando houver receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida; e d) que no caso não seja cabível a substituição da custódia cautelar por outra medida cautelar diversa da prisão, prevista no art. 319 do CPP.

In casu, presentes os requisitos da materialidade e autoria delitiva, encontram-se substanciados pelo auto de apreensão de id. 48478792,
auto de eficiência de arma de fogo e potencialidade lesiva de munições e auto de constatação provisória de substância entorpecente
(id. 48478290), além da narrativa do policial rodoviário federal perante a autoridade policial, no sentido abordaram o veículo que o autuado estava dirigindo, e em razão do nervosismo apresentado por ele, realizaram revista minuciosa no automóvel e lograram êxito em encontrar 01 tablete de pasta-base de cocaína de 03 armas de fogo tipo “fuzil” com marcas e numerações não identificadas.

Além disso, os crimes supostamente praticados admitem a decretação da prisão preventiva, a teor do que dispõe o art. 313, inciso I, do CPP, pois são dolosos e punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos.

Quanto aos fundamentos, tenho que a medida extrema da prisão é necessária no caso dos autos como forma de garantia à ordem pública, haja vista a gravidade concreta dos fatos imputados ao autuado, consubstanciada na grande quantidade de droga apreendida, que totaliza mais de um 01kg (um quilo) de pasta-base de cocaína, além da apreensão de três armas de fogo de grosso calibre – 03 FUZIS -, que, juntos, demonstram a periculosidade social da conduta do agente, e que a medida extrema da prisão é a única forma de se garantir suficientemente a ordem pública.

Destaco, ainda, que conforme reiterada jurisprudência, a tão só vultosa quantidade e a natureza nociva da droga, acompanhadas da apreensão de armas de fogo de grosso calibre, são indicativas da periculosidade social da ação, de modo a justificar a necessidade da prisão processual.

(...)

Sendo assim, no caso em comento, verifico que estão presentes o 'fumus comissi delicti' e o 'periculum libertatis', pelo que, sua prisão em flagrante deve ser convertida em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, art. 312 do CPP.

Valendo destacar, finalmente, que conforme entendimento jurisprudencial pacífico, a arguição de que o autuado está escoltado por condições pessoais que lhe são favoráveis, não é fundamento garantidor da liberdade vindicada, mormente se confrontado com elementos outros a recomendarem a manutenção da segregação provisória, como na hipótese presente.

(...)

Ressalto, por fim, que num juízo de necessidade e de adequação (art. 282, I e II, do CPP), diante do risco à ordem pública já evidenciado, não tem lugar a concessão de quaisquer medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, por se mostrarem, no caso concreto, insuficientes a garanti-la.

Isto posto, nos termos do art. 310, inciso II, do CPP CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante do autuado Vinicius Augusto de Oliveira Amaral, devidamente qualificado nestes autos, como forma de garantia da ordem pública.

(...)

Como se vê, a segregação provisória encontra-se devidamente motivada, pois destacou a Magistrada de piso a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de entorpecentes apreendidos,
a saber, um quilo e duzentos gramas de pasta base de cocaína, bem como pela posse de três fuzis, arma de uso restrito, seis carregadores, cento e noventa duas munições, dinheiro em espécie, onze cartões de crédito e dois celulares;
elementos que evidenciam forte indício com a prática de atividade relacionada ao crime.

Portanto, mostra-se evidente que a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública.

Este entendimento não diverge do externado pelo Superior Tribunal de Justiça, como se vê a seguir:

“ PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. VARIEDADE DE DROGA APREENDIDA. EXPRESSIVO MATERIAL BÉLICO APREENDIDO. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência à gravidade concreta da conduta imputada ao recorrente, uma vez que foi apreendida elevada quantidade de entorpecentes - 1,910kg (um quilo, novecentos e dez gramas) de cocaína; 81g (oitenta e um gramas) de crack; 4,381kg (quatro quilos, trezentos e oitenta e um gramas) de maconha - e de material bélico (25 munições de arma de fogo de calibre .32; 73 munições calibre . 380; 10 munições de calibre .38; e um colete balístico). Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

3. Condições subjetivas favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes).

4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

5. Recurso ordinário desprovido.

(RHC 134.158/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 10/02/2021)”

Considerando a fundamentação acima expendida, reputo indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública.

Ademais, da leitura da sentença condenatória, verifica-se que a Magistrada de primeiro grau manteve a custódia cautelar do paciente, com base nos mesmos fundamentos, consoante se extrai do seguinte trecho, in verbis:

“(...)

Entre os três crimes praticados pelo réu opera-se o concurso material, visto que se tratam de crimes de naturezas diversas, praticados por meio de ações distintas, pelo que, nos termos do artigo 69 do Código Penal, as penas de ambos devem ser somadas, atingindo, portanto,
o total de 08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 607 (seiscentos e sete) dias-multa, calculados à proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Para o início do cumprimento dessa pena, considerando a quantidade da pena imposta, assim como as circunstâncias judiciais negativas dos dois delitos, estabeleço ao condenado o REGIME INICIAL FECHADO, nos termos do artigo 33, §§ 1º, “a” e 2º, “a”, do Código Penal.

O tempo que o acusado ficou preso cautelarmente não autoriza qualquer alteração do regime de pena imposto, consoante determina o artigo 387,§2º do CPP.

Considerando que continuam presentes os requisitos e fundamentos que ensejaram a prisão processual, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos, agora ainda mais reforçados pela condenação do réu em primeiro grau ao cumprimento de pena em regime inicialmente fechado. (...)”.

Assim, havendo justificativa válida para a decretação da prisão preventiva, não há ilegalidade na sentença posterior que, após condenar o paciente, mantém sua custódia cautelar.

Diante do exposto, em consonância com o Parecer, o meu VOTO é no sentido de denegar a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021